Tribunal: TJDFT
Processo: 0719526-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719526-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CALDAS BIVAR AGRAVADO: UNIAO BRASIL, ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHAES NETO DECISÃO A parte agravante informa que pediu a desistência da ação, no juízo de origem, ID 59120530, o que ocasionaria o prejuízo no julgamento do presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora